Tribunal: TCU
Processo: 044.438/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.438/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Lúcia Alves Goncalves (CPF XXX.666.277-XX); Carla Alves Gonçalves (CPF XXX.292.307-XX); Cristiane Correa Marques Gonçalves (CPF XXX.255.906-XX); Cristina Gonçalves Costa (CPF XXX.457.727-XX); Elizabeth Alves Gonçalves (CPF XXX.587.737-XX); Jaqueline Correa Marques Gonçalves (CPF XXX.201.426-XX) e Monique Correa Marques Gonçalves (CPF XXX.256.076-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.